Tribunal: TJES
Processo: 5000066-03.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-03.2019.8.08.0042

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BEATRIZ DA SILVA MEDINA

RECORRIDO: JL MOTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000066-03.2019.8.08.0042

Recorrente:
BEATRIZ DA SILVA MEDINA

Recorrida:
JL MOTOS LTDA – ME, MARCOS FERREIRA DOS PASSOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO
INOMINADO
INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS CONTRA
DECISÃO T
ERMINATIVA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
PARTE QUE, A PARTIR DE ENTÃO, CONTOU NOVO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO GEROU CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. LAPSO DE DEZ DIAS ÚTEIS ULTRAPASSADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em breve resumo, denota-se que a parte executada interpôs Embargos de Declaração contra a decisão terminativa que teria resolvido a respeito de liberação de valores exequendos e bloqueados por meio penhora judicial, proferida em
15/05/2023
. Em decisão que analisou os argumentos dos embargos restou consignado que estavam ausentes os pressupostos recursais, ante a inexistência de hipótese para o cabimento do referido recurso, razão pela qual os
embargos não foram conhecidos
.

Intimado dessa última decisão, conforme intimação expedida em 07/03/2024, a recorrente contou novo decêndio, em dias úteis, e apresentou o Recurso Inominado em
14/03/2024
. Porém, o Recurso Inominado se encontra intempestivo.

Ressalta-se, a princípio, que não se confundem os juízos de admissibilidade e de mérito dos embargos de declaração. O juízo de admissibilidade diz respeito ao cabimento do recurso, ao passo que o juízo de mérito dos embargos de declaração consiste em perquirir se os vícios afirmados pelo embargante realmente existem na decisão.

Com efeito, o que provoca a incidência do efeito interruptivo dos embargos de declaração é a oposição tempestiva e adequada dessa modalidade recursal, portanto, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Assim, é louvável o julgado do STJ que registrou não ser
"(...) o conteúdo dos embargos de declaração que regula a sua tempestividade ou a aplicação do efeito interruptivo do prazo recursal"
(AgRg no REsp nº 816.537/PR), mas sim o juízo positivo de admissibilidade, lembrando que se trata de recurso de fundamentação vinculada.

Vejamos em sentido análogo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).

II –
Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência
.

III – Agravo interno desprovido.

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019)

Portanto, se os embargos de declaração não são conhecidos, não se opera o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada [
no caso a sentença
terminativa
de primeiro grau
], o que fatalmente provocará a perda do prazo, a consumação da preclusão e da coisa julgada, em desfavor do sucumbente, conforme ocorreu nos presentes autos. Logo, recurso inominado interposto após o decêndio legal é manifestamente intempestivo.

Ante o exposto,
não conheço do recurso inominado
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)